Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-37.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008206-37.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO - CPF: 007.651.701-24 (APELANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens. Sentença fundamentada. preliminar rejeitada. Indícios de que o veículo tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa. Dúvida sobre a propriedade e boa-fé. Ação penal em curso. interesse do processo. Instituto do depósito. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido parcialmente
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestro de veículo em ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem ou suspensão da restrição de circulação.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência de fundamentação da sentença; 2) pressupostos do sequestro judicial; 3) o apelante é
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1. Afigura-se fundamentado o ato decisório se o juiz da causa externou os motivos, ainda que de forma sucinta.

2. Os indícios de que o automóvel tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa constituem
fundamentação idônea para a constrição judicial [sequestro] do bem.

3. Se há dúvidas sobre a boa-fé e propriedade do bem é impertinente o levantamento do sequestro judicial antes da conclusão da ação penal.

4.
A nomeação do apelante como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. Para o sequestro de bens móveis e imóveis basta a existência de indícios veementes da proveniência ilícita.

2. Se há dúvidas sobre a boa-fé e propriedade do bem, justifica-se o indeferimento do pedido de levantamento de sequestro judicial do veículo até o julgamento da ação penal.

3. A nomeação do apelante como fiel depositário do automóvel afigura-se razoável e proporcional visto que evitaria
a depreciação do bem
, notadamente porque o depositário possui obrigação de guarda, conservação, cuidado e diligência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
,

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021;
AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019; AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019;
AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021; AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022;
TJMT, AP 1003250-70.2021.8.11.0013 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.2.2024;
AP 1011057-49.2024.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 25.3.2025;
AP 0039123-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –13.12.2018; MS 1027437-79.2024.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Relator Des Luiz Ferreira da Silva – 11.4.2025;

Doutrina relevante citada
:
MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX.

In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1008206-37.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº 1008206-37.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72
, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –
(ID 253377176; ID 253377177).

O apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que: 1) inexistem os pressupostos para
“a manutenção da medida assecuratória”
[sequestro] por ausência de
“indícios veementes [...] da proveniência ilícita”
do automóvel; 2) é terceiro de boa-fé, legítimo proprietário e o automóvel tem origem lícita.

Requer o provimento para que seja declarada
“a nulidade da sentença”
ou
“
seja levantada a medida de sequestro”
. Subsidiariamente, seja suspensa a
“restrição de circulação do veículo”
(ID 259188676).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 263523794).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de Terceiro – Almejado levantamento do sequestro e restituição do o veículo (BMW/X5, placa GFX5D72, cor azul), sob o argumento de ser terceiro de boa-fé e o ter adquirido de forma lícita o veículo – Inadmissibilidade – Na hipótese sub examine, apesar dos esforços empreendidos pelo apelante em demonstrar a legítima propriedade sobre o bem em questão, não restou comprovado que o veículo (BMW/X5, placa GFX5D72, cor azul), tenha sido adquirido de forma legítima, considerando ainda que o bem continua sendo de interesse para o processo, vez que o veículo BMW X5, placas GFX5D72 teria sido adquirido por Andrew Nickolas Marques dos Santos, ao qual atuava na organização criminosa, sob o comando de Paulo Ita e colaborava na ocultação do patrimônio mediante a aquisição e venda de imóveis e veículos – Portanto, tem-se que o indeferimento do pedido de levantamento do sequestro e restituição do mencionado veículo, encontra-se devidamente justificado. – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume decisão hostilizada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 264121777)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante argui nulidade da sentença por
“ausência de fundamentação”
.

Transcreve-se o seguinte trecho da sentença:

“Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO proposto por LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO em desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados.

[...]

Contudo, não é possível aferir a boa-fé da embargante. Explica-se.

O requerente pleiteia o levantamento da medida de sequestro de bens que atingiu o veículo BMW X5, placa GFX5D72, alegando que é o real proprietário e terceiro de boa-fé.

Entretanto, o Juízo vislumbra a existência de dois pontos importantes: a) gravame de alienação fiduciária; b) indícios de delitos relacionados à organização criminosa.

Compulsando os autos, denota-se que o automóvel se encontra garantido fiduciariamente pelo Banco Bradesco Financiamentos em 60 (sessenta) parcelas, conforme demonstrado pelo autor no Extrato do Contrato Bancário – id. 155079790, firmado entre o a instituição bancária e o embargante Leandro Soares Vieira Passinato.

Por óbvio, quando se trata de alienação fiduciária o credor fiduciário é quem detém a propriedade do bem até a quitação da dívida. Ainda, preleciona Flávio Tartuce: O credor fiduciário é o proprietário da coisa, tendo, ainda, um direito real de garantia sobre o bem que lhe é próprio.

Sendo assim, não há que se falar em contrato de compra e venda de bem que está garantido em alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário, ressaltando a pena de declaração de nulidade do contrato.

Deste modo, observa-se que o referido contrato de compra e venda entre LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO e o requerente foi entabulado em 03 de abril de 2024.

De todo modo, o veículo BMW X5, placa GFX5D72 já estava gravado de alienação fiduciária, não obtendo nos autos nenhuma confirmação do Banco Bradesco acerca da alienação.

Desta forma, restaram dúvidas acerca da propriedade do bem.

Ademais, observa-se que, Andrew Nickolas Marques dos Santos, que em tese atuava e colaborava em delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, era o proprietário do veículo adquirido pelo embargante.

Nesse sentido, denota-se nos autos da medida cautelar 1000695-85.2024.811.0042, que houve decisão decretando a indisponibilidade de diversos bens envolvidos em lavagem de dinheiro pelos acusados, inclusive o automóvel ressaltado na presente.

[...]

Com efeito, enquanto existir dúvidas e o processo principal não ser finalizado, a restrição será mantida.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 253377176; ID 253377177)

No caso, o Juízo singular indeferiu o levantamento do sequestro do bem ao considerar que persistem dúvidas sobre a propriedade e sobre a boa-fé da aquisição do bem [BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72] ao considerar a existência de
“gravame de alienação fiduciária”
, bem como
“indícios de delitos relacionados à organização criminosa”
, afigurando-se fundamentado o ato decisório.

Atente-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem
“as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos”
(MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Sobre o tema, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que a ensejaram [...] ainda que [...] de forma suscinta.”
(TJMT, AP 1003250-70.2021.8.11.0013 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.2.2024)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.1.2024, os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado representaram pelo sequestro do veículo
BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72
, o qual havia sido adquirido em nome de Andrew Nickolas Marques dos Santos, mas era utilizado
por Paulo Witer Farias Paelo,
investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro
(PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

Em 4.3.2024, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO proferiu a seguinte decisão:

“
1. PAULO WITER FARIAS PAELO, vulgo ‘Paulo Ita’, ‘WT’ ou ‘Fiel’

Homem de confiança de ‘Sandro Louco’, denominado ‘líder supremo’ do Comando Vermelho. PAULO ‘Ita’ é também conhecido como ‘Fiel Coroa’ (id. 138419205), em alusão a sua fidelidade à organização criminosa, o que lhe rendeu a ascensão na hierarquia da facção após sua soltura, sendo o atual tesoureiro/contador geral e responsável por toda a contabilidade da ORCRIM no Estado de Mato Grosso.

Sua função na estrutura criminosa é, em tese, associada à prática do tráfico de drogas na grande Morada da Serra e vários outros Bairros da Capital, possuindo, ainda, forte influência no Bairro Jardim Florianópolis, segundo o supramencionado relatório policial, tido como um ‘ídolo’ aos jovens do Bairro, região que organizou, inclusive, uma comemoração com queima de fogos quando de sua soltura da Penitenciária Central do Estado – PCE (fls. 12 e 15, id. 138419205).

Os valores expressivos angariados com as práticas delitivas e aqueles advindos de sua atividade enquanto tesoureiro geral, são ocultados ou dissimulados no mercado financeiro, através de investimentos por interpostas pessoas (‘laranjas’), em aquisições de imóveis, construções imobiliárias e automóveis, com atuação concatenada em prol da ORCRIM e da garantia do proveito econômico dos crimes.

Narra a autoridade policial que por meio de campanas e diligências in loco, foram identificados diversos veículos de alto valor conduzidos/utilizados efetivamente por PAULO ‘Ita’, e a propriedade de imóveis de alto padrão (Condomínio Primor das Torres, Loteamento na Região do Manso) bem como de comércios (Supermercado Alice), os quais, em que pese terem sido adquiridos em nome de terceiros (pessoas de seu relacionamento e alvos da presente representação), são efetivamente utilizados por PAULO ‘Ita’ em proveito pessoal ou, ainda, para a lavagem de capitais da organização criminosa.

Os referidos bens foram objeto do Relatório Policial n.º 2023.13.48422/GCCO, no qual os investigadores relataram que PAULO ‘Ita’ teria tomado conhecimento acerca das investigações e, ato contínuo, colocou à venda os imóveis comerciais (Supermercado Alice que funcionava normalmente até meados de 2023 e outro ainda em construção), desocupou a residência que utilizava com a família no condomínio Primor das Torres, e repassou os veículos a terceiros (id. 138419234).

Para a consecução dos crimes, ressai das investigações que PAULO ‘Ita’ vale-se, também, de um time de futebol denominado ‘Amigos WT’, no qual os demais integrantes da organização criminosa e alvos da investigação possuem funções como a de jogadores, comissão técnica etc. Referida agremiação esportiva é amplamente divulgada em redes sociais, angariando famílias com crianças paramentadas com as vestes do time e promove nas comunidades carentes o assistencialismo com cestas básicas, em troca de apoio da população.

[...]

Em demonstração de ‘força’, Paulo ‘Ita’ deixa clara a sua posição de conselheiro/liderança da organização criminosa em diálogo no grupo de WhatsApp ‘Amigos da Bola’, do qual participam somente as maiores lideranças da ORCRIM. Nos prints a seguir, Paulo ‘Ita’ demonstra descontentamento com a ingerência de outro faccionado em ‘seu espaço’, asseverando ser o ‘dono’ e que o ‘cabriteiro’ ‘vai ser pego sim’:

[...]

9. ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS

As investigações revelam que
ANDREW
atua na organização criminosa sob o comando de
Paulo ‘WT’
e que, além de colaborar na ocultação do patrimônio, mediante a aquisição e venda de imóveis e veículos, é integrante da ‘Diretoria’ do time de futebol ‘
Amigos WT’
e administra a conta na rede social
Instagram,
além de realizar a distribuição de cestas básicas em comunidades carentes, no assistencialismo da ORCRIM.

Segundo o Relatório de Investigação n.º 2022.13.21647 [...] declarou ser ‘baixa renda’ para recebimento do auxilio emergencial do Governo Federal [...] adquiriu um BMW X5, placa GFX5D72, pelo valor de R$ 600.000,00. [...]

VI – Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias [...]

A quebra do sigilo bancário previamente autorizada judicialmente, revelou a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são, possivelmente, ‘reinvestidas’ na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, ao exemplo, com custeio de ‘sacolões’, times de futebol e patrocínio à peões de rodeio. Frise-se que, conforme fl. 1275, a premiação ao vencedor, por partida, dos amistosos organizados por ‘Amigos do WT’ chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]

As investigações deflagradas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, nestes autos, partem essencialmente da identificação daqueles que, sob o comando de
Paulo “Ita”
, identificado como tesoureiro geral da organização criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso’ e em proveito da ORCRIM, atuam na dissimulação e ocultação dos bens e valores provenientes dos crimes perpetrados pela ou no interesse da facção. [...]

Nesta senda, mormente fundamentados nas diligências policiais realizadas, descortinou-se estruturado esquema de lavagem de capitais pelos alvos, que, mesmo sem qualquer renda lícita comprovada, sob o comando de
Paulo ‘WT’
e em proveito da ORCRIM, adquirem veículos, e imóveis, bem como utilizam técnicas de
smurfing,
fracionando transferências milionárias em diversas contas de passagem, no intuito de branquear o capital criminoso da organização. [...]

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados. [...]

Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial [...] com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal,
DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS,
pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos: [...]

Em relação aos veículos de propriedade dos investigados/representados, além da ‘arrecadação’ (apreensão decorrente do sequestro judicial),
DETERMINO
a indisponibilidade dos seguintes bens, a fim que se abstenham de efetuar a transferência de propriedade até ulterior deliberação deste juízo, bem como a inclusão da restrição judicial dos veículos cadastrados em nome dos investigados, a ser efetivado via
RENAJUD
: [...]

23 – BMW X5 – ano 2020 – placa GFX 5D72 – Andrew Nickolas Marques dos Santos [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625)

Em 12.9.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de
levantamento do sequestro do automóvel [
BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72]

Pois bem.

A instrução processual foi encerrada em 6.2.2025 e a ação penal aguarda a apresentação de alegações finais (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 189086187).

O
indeferimento do pedido de desbloqueio da BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72
, pelo Juízo singular, está fundamentado na existência de
“indícios de delitos relacionados à organização criminosa”
e
dúvidas sobre a propriedade e boa-fé da aquisição do bem, notadamente por haver
“gravame de alienação fiduciária”
.

Para o sequestro de bens móveis e imóveis,
“bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita”
(CPP, art. 126, c/c art. 132). Isso porque, [o sequestro]
“ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição – adquiridos com os proventos da infração – e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal”
(STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021).

No caso, o automóvel [
BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72
] foi adquirido por Andrew Nickolas Marques dos Santos, em 24.3.2022, pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas era utilizado por Paulo Witer Farias Paelo, o qual
exerceria o comando do grupo criminoso e “a função de tesoureiro geral” da facção criminosa “Comando Vermelho”, consoante se e
xtrai-se do Relatório Policial 2022.13.21647/GCCO (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0040 – ID 119138037-fls.1/33).
Ambos foram denunciados

[juntamente com
outros 24 (vinte e quatro) corréus] por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Frise-se que
uma das funções de
Andrew Nickolas Marques dos Santos seria
“inserir o dinheiro ilícito (...) no mercado econômico, mediante compra e venda de automóveis”
, embora
não possuísse capacidade financeira para aquisição do veículo [no valor de R$ 600.000,00 – seiscentos mil reais –], notadamente porque se autodeclarou como pessoa de
“baixa renda”
e foi beneficiado pelo recebimento de 8 (oito) parcelas do Auxílio Emergencial do Governo Federal, no ano de 2022 (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0040 – ID 119138037-fls.27), a revelar indícios de que o carro [
BMW X5, cor azul, placa GFX 5D72
] tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa [“Comando Vermelho”].

Logo, a fundamentação para a constrição judicial [sequestro] do bem se afigura idônea.

Em seu turno, do “Extrato de Dados de Veículo” [consulta ao sítio do Detran/MT] observa-se que a
BMW X5 [cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72
]
foi transferida para Roney Anderson Correa, em 15.9.2022 [por valor não informado nos autos], tendo sido vendido para o apelante, em 3.3.2023 (ID 253375347), com alienação fiduciária
[Contrato nº 3648638293 – ID 253377154]
em favor do
Banco Bradesco Financiamentos S/A [CNPJ 07.207.996/0001-50], embora não tenha juntado comprovante da efetiva transferência do valor financiado para o vendedor [Roney Anderson Correa].

Ocorre que nessa modalidade de contrato [alienação fiduciária], a propriedade do bem [BMW X5, placa GFX 5D72] transfere-se para o credor [Banco Bradesco Financiamentos S/A] como garantia da dívida, conforme dispõe o art. 1.361, do CC [
“considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor”
], de modo a tornar discutível a legitimidade postulatória do apelante nos autos da ação penal (TJMT, AP 1011057-49.2024.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 25.3.2025).

Noutro giro, o apelante
LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO
declarou [para o Detran/MT] ter adquirido o veículo por
R$ 560.000,00
– quinhentos e sessenta mil reais – (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ID 253375348), porém transladou para este incidente processual
[nº 1008206-37.2024.8.11.0042
] cotações [realizadas pelo
“renomado site webmotors”
] de que o valor médio do automóvel seria
R$ 403.500,00
– quatrocentos e três mil e quinhentos reais – (ID 253377163; ID 253377164; ID 253377165)
, a ensejar dúvidas sobre as condições de preço, bem como a licitude do negócio jurídico [compra e venda].

Destaque-se que a “supervalorização” de bens seria uma das técnicas utilizadas pelo grupo criminoso para a lavagem de dinheiro, segundo
os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado, responsáveis pelas investigações
(PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120,
caput
;
STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019);

desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Com efeito,
“no sequestro cautelar penal, quando os embargos são opostos pelo terceiro que é, alegadamente, proprietário de boa-fé de bem que efetivamente pertenceu ao réu ou que esteve envolvidos nos supostos fatos criminosos, a defesa é pautada na medida do art. 130, II, do CPP, cujo eventual julgamento de procedência somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal.”
(STJ, AgRg na PET 9810/PB – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 18.12.2020).

Consoante bem pontuado pela i. PJG,
“
o indeferimento do pedido de levantamento do sequestro e restituição do veículo (BMW/X5, placa GFX5D72, cor azul), em favor do apelante, encontra-se devidamente justificado, ao menos até que a Ação Penal nº. 1000695-85.2024.8.11.0042 (Operação Apito Final) esclareça inexistir, de fato, qualquer interesse público na restrição do bem e/ou a origem lícita dos valores para a aquisição do citado veículo automotor”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer nº 000197-103/2025 – ID 264121777).

Ao caso, aplicáveis julgados do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

Neste momento,
reconhece-se o interesse processual sobre o bem, sobretudo porque, s
e comprovado que
o bem foi obtido como
“produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a pratica criminosa”
, estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’).

Por outro lado, verifica-se que o automóvel [
BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72] possui restrição [RENAJUD] de circulação [proibição de transitar] há mais de um ano – desde 4.3.2024 –
(ID 253375347), situação que pode gerar perecimento decorrente da falta de funcionamento (disponível em:
https://www.youse.com.br/blog/auto/problemas-carro-parado-por-muito-tempo
), de modo que o depósito (CPP, art. 120, § 4º) evitaria
“
a depreciação do bem”
(TJMT, AP 10976/2017 – Primeira Câmara Criminal – 21.6.2017), notadamente porque o depositário possui obrigação de
“guarda e conservação [...], cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence, bem como restituí-la (...) quando o exija o depositante”
(CC/2002, art. 629; TJMT, AP 0039123-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –13.12.2018).

Assim sendo, afigura-se pertinente
suspender a
restrição de circulação do veículo [
BMW X5, cor azul, placa GFX 5D72],
até decisão do Juízo singular sobre a restituição definitiva ou perdimento do bem, com nomeação
do apelante como fiel depositário do bem
.

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Não seria razoável e nem proporcional negar [...] a fruição do [...] bem móvel, até que se conclua pelo seu perdimento ou restituição definitiva, pois tal providência não compromete a eficácia de eventual sentença penal condenatória. Pelo contrário, quando e se for decretado o seu perdimento, o veículo ainda estará em condições de ir a leilão e ser arrematado por um preço razoável.

Ademais, até lá, os impostos incidentes sobre o bem estarão sendo pagos, o que não aconteceria caso o veículo permanecesse apreendido.”

(MS 1027437-79.2024.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Relator Des Luiz Ferreira da Silva – 11.4.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para suspender a
restrição de circulação do veículo
até decisão do Juízo singular sobre a restituição definitiva ou perdimento do bem, com nomeação do apelante [LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO] como depositário da
BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72
, mediante termo de responsabilidade (CPP, art. 120, § 5º), para assegurar a conservação do automóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025